Tribunal: TJSP
Processo: 0004053-44.2017.8.26.0417
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO – Receptação – Conduta que se amolda ao delito tipificado no artigo 180, "caput", do Código Penal – Desconhecimento da origem ilícita do bem – Inocorrência – Materialidade e Autoria Demonstradas – Inversão do "Onus Probandi" – Depoimentos seguros e coerentes com os demais elementos probatórios – Condenação mantida – Pena de prestação pecuniária afastada já que aplicada junto com

Ementa:
APELAÇÃO – Receptação – Conduta que se amolda ao delito tipificado no artigo 180, "caput", do Código Penal – Desconhecimento da origem ilícita do bem – Inocorrência – Materialidade e Autoria Demonstradas – Inversão do "Onus Probandi" – Depoimentos seguros e coerentes com os demais elementos probatórios – Condenação mantida – Pena de prestação pecuniária afastada já que aplicada junto com outra restritiva de direitos em substituição a pena privativa de liberdade de um ano, não superior a um ano – Inteligência do art. 44, parágrafo 2o, CP – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176754
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004053-44.2017.8.26.0417, da Comarca de Paraguaçu Paulista, em que é apelante
RAFAEL FERNANDES DA CUNHA SENA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004053-44.2017.8.26.0417 -Voto no 00560
2
Apelação no. 0004053-44.2017.8.26.0417
Apelante: Rafael Fernandes da Cunha Sena
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Paraguaçu Paulista
Magistrado (a): Larissa Kruger Vatzco
Voto no 00560
APELAÇÃO Receptação Conduta que se amolda ao delito
tipificado no artigo 180, “caput”, do Código Penal

Desconhecimento da origem ilícita do bem
Inocorrência

Materialidade e Autoria Demonstradas
Inversão do “Onus
Probandi” Depoimentos seguros e coerentes com os demais
elementos probatórios Condenação mantida Pena de prestação
pecuniária afastada já que aplicada junto com outra restritiva de
direitos em substituição a pena privativa de liberdade de um ano,
não superior a um ano Inteligência do art. 44, parágrafo 2o, CP
Recurso provido em parte.
Trata-se de apelação criminal interposta contra r. sentença de
fls. 164/170, que condenou Rafael Fernandes da Cunha Sena, como incurso no artigo
180, “caput”, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano de reclusão, no
regime inicial aberto, além de 10 (onze) dias-multa, no valor mínimo legal. Todavia,
presentes os requisitos do artigo 44 e seguintes do Código Penal, a sanção corporal foi
substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, consistentes em: 1) prestação pecuniária no
valor de 01 (um) salário mínimo vigente na data do fato, em benefício de instituições de
caridade; 2) prestação de serviços à comunidade na forma a ser especificada pelo Juízo das
Execuções Criminais.
O apelante, em razões de recurso (fls. 188/195), requer sua
absolvição sob a alegação de que insuficientes as provas colhidas. Subsidiariamente
postula a alteração do tipo penal, já que, quando muito, o delito por ele praticado seria o do
artigo 180, § 3o, do Código Penal. E ainda: a redução da pena de 01 (um) ano para 01 (um)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004053-44.2017.8.26.0417 -Voto no 00560
3
mês.
Regularmente processado o recurso, com contrarrazões às
(fls. 201/203).
O Douto Procurador de Justiça manifestou-se pelo não
provimento do apelo (fls. 210/214).
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
O apelante foi processado e condenado pelo crime de
receptação porque, segundo a denúncia, entre os dias 28 e 29 de agosto de 2017, em
horário incerto, no município de Paraguaçu Paulista, recebeu e adquiriu, em proveito
próprio, uma televisão e um aparelho de som, ambos da marca Panasonic, avaliados em
R$3.250,00 (três mil duzentos e cinquenta reais), pertecentes ao patrimônio Público
municipal, objetos que sabia serem produto de crime.
Analisando-se os autos, verifica-se que a r. sentença de 1o
Grau apresenta-se suficientemente motivada; examinou detidamente o conjunto probatório
e todas as teses suscitadas. Assim, seus fundamentos são ratificados e acolhidos como parte
integrante deste Acórdão, nos termos do artigo 2521, do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo.
A guisa de argumentação, a materialidade está demonstrada
pelo boletim de ocorrência de fls. 06/10, auto de exibição e apreensão de fls. 11/12, bem
como pela prova oral colhida, na fase policial e em juízo.
A autoria também restou induvidosa.
Como explanado na r. sentença, é segura a prova de que os
objetos incontestavelmente furtados foram encontrados na residência do apelante.
E tendo sido, os objetos furtados, encontrados efetivamente
em tal local, sem que o réu conseguisse explicar adequadamente tal anômala situação, não
há que se falar em insuficiência de provas.
O crime de receptação caracteriza-se pela aquisição,
recebimento, transporte, condução ou ocultação, em proveito próprio ou alheio, de coisa
1 RITJSP - Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004053-44.2017.8.26.0417 -Voto no 00560
4
que sabe ser produto de crime, não sendo crível a alegação no sentido de que era
desconhecida a origem dos eletrônicos.
O dolo, ademais, de difícil aferição nestes casos, decorre das
circunstâncias verificadas, as quais deixaram claro que o apelante tinha ciência da origem
ilícita e do que fazia.
A propósito, é bom lembrar, como feito pelo juízo de
primeiro grau e pela d. Procuradoria de Justiça, que em tema de delito patrimonial, a
apreensão da coisa em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade e inverte
o ônus da prova, impondo-lhe justificativa inequívoca, no caso inocorrente.
Ou, se preferir não falar propriamente em “inversão” do ônus
da prova, pode-se entender, como parece vir sendo entendido no STJ, tratar-se de “divisão”
do ônus da prova:
[...] Verificando-se que a condenação pelo crime de
receptação fundou-se em fatos e provas carreados aos autos, que revelaram que o paciente
conhecia a procedência ilícita dos bens apreendidos, argumentar que a defesa não se
desincumbiu de demonstrar o contrário não revela inversão do ônus da prova, mas a
correta divisão do ônus no processo penal. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido.
HC 376964/SC, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 23/05/2017.
Como dito pelo douto Procurador de Justiça a fl. 213:
“Ora, no caso em apreço, tudo indica, de modo suficiente,
que o recorrente tinha plena ciência da origem criminosa do bem que se encontrava em
sua residência, após compra-lo por preço ínfimo no meio da rua, de uma pessoa
desconhecida, e que não apresentou nota fiscal, sendo patente que agiu com dolo ao
receber o objeto de origem ilícita.
Dessa forma, não há que se falar em desclassificação do
crime para sua modalidade culposa, tendo em vista que o dolo do crime de receptação
resta evidenciado pelas circunstâncias do caso.”
E Marcelo, como já dissemos, não se desincumbiu de
demonstrar o contrário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004053-44.2017.8.26.0417 -Voto no 00560
5
Neste diapasão, cabia ao recorrente, conforme disciplina o
art. 156, do Código de Processo Penal, trazer provas aos autos que infirmassem a acusação,
esta bem escorada, o que não ocorreu.
Portanto, ao contrário do que sustenta a combativa defesa do
apelante, a autoria e a materialidade delitivas estão cabalmente comprovadas, sendo de
rigor a manutenção da condenação nas sanções do crime tipificado no artigo 180, “caput”,
ambos do Código Penal.
No tocante à dosimetria, observo que foi fixada no mínimo
legal e, considerando o disposto no artigo 44 e seguintes do Código Penal a pena privativa
de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito.
Neste ponto é que cabe um pequeno reparo, já que não sendo
a pena privativa de liberdade superior a um ano, a substituição deve se dar por apenas uma
restritiva de direitos, de modo que, afasto a prestação pecuniária e mantenho a de serviços.
Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
para, mantida a condenação, afastar a pena substitutiva de prestação pecuniária, mantendo,
no resto, inclusive a sanção.
XISTO RANGEL
RELATOR